Tribunal: TJDFT
Processo: 0729720-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0729720-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: JEAN CARDOSO ROCHA DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de JEAN CARDOSO ROCHA, contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária ao reeducando. (ID 39030307) O impetrante alega que o paciente possui graves problemas de saúde, os quais não estão sendo devidamente tratados no âmbito do serviço médico e odontológico do sistema prisional. (ID 39030302) Assim, requer, liminarmente, a revogação da prisão ou estabelecimento de prisão domiciliar humanitária, a fim de que possa promover o próprio tratamento médico adequado. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. Indeferi a liminar. (ID 39115300) Informações prestadas pelo juízo a quo. (ID 39291053) A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo não conhecimento do writ. (ID 39745338) É o relatório. Decido. Contam os autos que o impetrante apresentou diversos pedidos para tratamento médico cardiológico, oftalmológico e exames médicos em favor do paciente (ID 39033710, pág. 152 a 182). Sob o fundamento da gravidade das doenças e de que o serviço médico prisional não dispõe de capacidade para tratar tais doenças, o impetrante requereu ao juízo da Execução Penal a concessão de prisão humanitária ao paciente. A decisão atacada asseverou o seguinte: (ID 39030307) “Trata-se de pedido de revogação de prisão e estabelecimento de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa em favor do sentenciado, ao argumento de que ele possuiria doenças de pele e dores de dentes não tratados pelo estabelecimento prisional (mov. 86.1). Não verifico motivo, por ora, para revogação da prisão ou expedição de alvará para o sentenciado que ora se encontra em cumprimento de pena de mais de 50 anos, em regime fechado (mov. 69.1). Noutro firo, remetam os autos para o presídio onde o apenado está alocado, a fim de que a equipe de saúde prisional local tenha ciência do pedido formulado pela Defesa constante ao Mov 86.1, bem como para que avalie, dentro dos critérios e fluxos que previamente estabeleceram visando o combate à pandemia provocada pela disseminação do vírus SARS Cov-2, se seria o caso ou não de atendimento de urgência e /ou fornecimento de medicação adequada, se for necessário. Caso a equipe médica verifique não ser possível a garantia da saúde do custodiado no âmbito do sistema prisional, considerando o atual quadro médico por ele ostentado e o contexto da pandemia de COVID-19, deverá encaminhar para este Juízo, com a máxima urgência, relatório informando a situação verificada, a fim de subsidiar decisão judicial acerca dos pedidos formulados pela Defesa. Noutro giro, constatando a equipe médica ser possível o atendimento à saúde do interno no âmbito do sistema prisional, ainda que durante a pandemia de COVID-19, o relatório deverá ser elaborado de forma sintética e remetido a este Juízo respeitada a ordem de urgência dos casos. Após o encaminhamento ao estabelecimento prisional, deem ciência ao Ministério Público e à Defesa. Tendo em vista que o pedido de atendimento médico/odontológico foi deferido em várias oportunidades (movs. 72.2. 72.3, 72.4 e 74.1), solicitem informações ao estabelecimento prisional na pessoa de seu i. diretor. Prazo 5 dias.” Nos casos de prisão-penal, incide o art. 117 da Lei de Execuções Penais, que estabelece no inciso II que o condenado deve comprovar que está acometido de doença grave, isto é, cujo tratamento é difícil ou impossível no sistema penitenciário, o que não está, sequer perfunctoriamente, apresentado nos autos. Contudo, uma vez que os documentos não atestam a urgência para os tratamentos pretendidos, acertadamente, a MM. Juíza de origem remeteu a documentação à equipe de saúde prisional, requerendo avaliação e manifestação. Solicitadas informações acerca do relatório da equipe médica do sistema prisional, o juízo a quo respondeu que: Quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, a fim de obter informações que pudessem subsidiar a análise do pleito defensivo, determinei a remessa dos autos ao estabelecimento prisional para que a equipe de saúde daquela unidade informasse se havia possibilidade de atendimento às necessidades médicas do apenado, não apenas nas dependências do presídio, mas também no que tange ao deslocamento para a rede pública de saúde, sempre que necessário. Com a resposta do estabelecimento prisional, os autos serão encaminhados ao Ministério Público para que se manifeste sobre o pedido de prisão domiciliar humanitária. Feitas essas considerações iniciais, verifica-se, com efeito, que se trata de não conhecimento do writ, como bem ressaltou a d. Procuradora de Justiça em seu parecer, o qual adoto como razões de decidir. In verbis: "É que, no caso concreto, o pedido de prisão domiciliar ainda não foi apreciado pelo Juízo de origem, conforme se verificou das informações prestadas pelo Juízo das Execuções (ID: 39291053), e da consulta aos autos no 0045293-84.1997.8.07.0015, de sorte que esse e. Tribunal de Justiça ainda não é competente para apreciar a matéria, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que houvesse decisão da VEP/DF sobre o pleito, não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, consoante pacífica jurisprudência das Cortes Superiores e, na espécie, o recurso cabível para se insurgir contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais é o Agravo em Execução, nos termos do artigo 197 da Lei no 7.210/84. Acrescente-se, a tanto, que o habeas corpus, em razão de seus estreitos limites, não comporta exame aprofundado de provas necessárias e destinadas ao deslinde do mérito da demanda. Nesse sentido, recolhe-se o entendimento das Cortes de Justiça, como atestam as ementas de julgados abaixo transcritas. Confira-se: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. ENUNCIADO N. 439 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal –STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A determinação de submissão do ora paciente a exame criminológico para progredir de regime prisional está devidamente fundamentada em elementos concretos da execução, especialmente na existência de falta grave (fuga), em consonância com o enunciado n. 439 da Súmula do STJ. Precedentes. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 556422 / SP Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Órgão Julgador QUINTA TURMA, Data do Julgamento 05/03/2020, Data da Publicação/Fonte DJe 23/03/2020) . HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IRRESIGNAÇÃO EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. O Habeas Corpus não deve ser utilizado como substituto de recursos próprios, não devendo se tornar remédio constitucional trivial, utilizado sem cumprimento dos requisitos a ele inerentes e necessários. Esse é o posicionamento adotado pelos Tribunais Superiores e por esta Corte de Justiça. 2. Tendo em vista a previsão legal do art. 197 da Lei de Execuções Penais, no sentido de que contra tais decisões cabe agravo, sem efeito suspensivo, inadequado o writ apresentado impugna decisão do Juízo de execução penal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar do paciente. 3. Não se tratando de hipótese em que haja manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a corrigir de ofício, não se admite o Habeas Corpus como sucedâneo recursal. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1361946, 07231150820218070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, a Procuradoria de Justiça não vislumbra na decisão do Juízo da VEP teratologia ou ilegalidade manifesta que justifique a superação dessa jurisprudência consolidada e, assim, a concessão da ordem de ofício." Ora, se não há decisão da autoridade impetrada no sentido de negar a concessão da prisão humanitária requerida, tal concessão no segundo grau de jurisdição configuraria inaceitável supressão de instância. Nesse passo, verifica-se, conforme informações prestadas, que o juízo das execuções está no aguardo da pertinente resposta do serviço médico do sistema prisional para, após ouvir o Ministério Público, decidir a respeito do pedido. Por fim, o habeas corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para conceder a prisão humanitária, sem que o juízo originário tenha se manifestado, conforme já afirmado alhures, sob pena de supressão de instância. Quanto ao tema, trago à colação os seguintes julgados desta eg. Corte de Justiça no mesmo sentido: HABEAS CORPUS. VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA IMPOSTA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. APENADO QUE RESIDE FORA DO DISTRITO FEDERAL. AGUARDO DE INFORMAÇÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Na hipótese, sobrevindo a notícia de que o paciente, definitivamente condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão no regime semiaberto, encontra-se residindo fora do Distrito Federal, o que inviabiliza a concessão do benefício da prisão domiciliar via monitoração eletrônica, a d. autoridade coatora indeferiu o pedido de recolhimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para iniciar o cumprimento da pena imposta, e determinou oficiar ao Juízo da cidade de Lagamar/MG, comarca de Presidente Olegário/MG, local onde atualmente reside o apenado, solicitando informações a respeito da possibilidade de transferência da execução penal para aquela localidade. 2. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que, nos termos da lei, expediu ordem de prisão em estrito cumprimento a título penal condenatório transitado em julgado, no aguardo do recebimento de informações sobre a possibilidade de transferência da execução penal do sentenciado para a cidade onde atualmente reside. Caso o paciente seja preso em local diverso em que não haja estabelecimento adequado, será determinado seu imediato recambiamento para o Distrito Federal. 3. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1379292, 07315913520218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no PJe: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE TRABALHO EXTERNO NÃO DECIDIDO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME MAIS GRAVOSO. INEXISTÊNCIA. ORDEM NÃO ADMITIDA. 1. Se o pedido de concessão de autorização para trabalho externo não foi decidido pelo Juízo a quo, forçoso reconhecer que não há ato coator a ser examinado. 1.1. Eventual decisão proferida pelo colegiado acerca do pleito não decidido pelo d. Juízo da Execução Penal, consistiria em manifesta supressão de instância. 2. Caso o apenado tenha sido condenado a cumprir pena em regime inicial semiaberto, a expedição de mandado de prisão pelo Juízo da Execução é implicação natural resultante da condenação definitiva. 3. De acordo com as informações prestadas, o paciente se encontra recolhido no PDF I, unidade destinada pelo d. Juízo da VEP para a alocação de sentenciados que, embora estejam cumprindo pena no regime intermediário, não possuem benefícios externos ou que tenham sido suspensos pelo Juízo ou por decisão administrativa da autoridade carcerária, ou, ainda, para os que possuem trabalho externo autorizado, mas ainda sem implementação por falta de vagas na FUNAP e/ou ausência de proposta particular de emprego. 4. Ordem não admitida. (Acórdão 1315994, 07532226920208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, não é possível qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, não conheço do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora